Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da falha na prestação dos serviços das rés, que não comunicaram aos autores a alteração/ cancelamento de dois trechos da passagem aérea adquirida por eles, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se as rés ao pagamento de R$ 9.835,24 (nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), a título de reparação danos materiais, e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais.

2. As rés, Gol Linhas Aéreas S/A e Maxmilhas, interpuseram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré Maximilhas aduziu que ofertou o serviço de vendas de passagens aéreas a contento e que eventual alteração/cancelamento de voo seria de responsabilidade das companhias aéreas. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.

4. Na inicial, os requerentes narraram que adquiriram passagens aéreas das requeridas mediante o pagamento de R$24.678,91. O voo sairia de Vancouver no Canadá com destino à Brasília/DF, com três conexões na ida (22/12/2021) e três conexões na volta (21/01/2022). Afirmaram que, na véspera da viagem, constataram que para o trecho final com destino para o Brasil não existia localizador, bem como não existia o trecho de retorno do Brasil (Guarulhos/SP – Dallas/ EUA). Alegaram que as rés lhes informaram que os voos para os quais não havia localizador não estavam operando e que as companhias aéreas se eximiram de resolver o problema.

5. Os autores aduziram, por fim, que tiveram que despender valores consideráveis para resolver o problema, tais como: gastos com uma nova passagem, exame PCR para Covid no México, onde tiveram que fazer conexão, hotel e transporte no México.

5. A Corre Gol, ora recorrente, alegou no recurso que a sentenca merece reforma, em razao da comercializacao ilegal de milhas de terceiros pela empresa Maxmilhas, uma vez que os autores se utilizaram de milhas de terceiro, por meio da primeira ré, para compra das passagens, o que é vedado pelas normas da Gol Linhas Aéreas. Lado outro, arguiu que eventual alteração cancelamento dos trechos foi necessaria em razao da Pandemia do Covid-19. Quanto aos danos materiais alegou ser legítima a cobranca pela bagagem e quanto aos danos morais defendeu não estar caracterizado no caso concreto.

6. É certo que a empresa Maxmilhas funciona como um “banco de milhas”, objetivando vender passagens aéreas mais baratas. A ré Gol Linhas Aéreas afirmou que somente tem parceria para vender passagens com milhas por meio da empresa Smiles e, portanto, a única responsável no caso concreto pelas passagens seria a primeira ré. Em que pese tal argumento, não se vislumbra nenhuma prática comercial ilegal da primeira ré, Maxmilhas, ao fornecer passagens aéreas de companhias áreas por meio de milhas em seu site. Uma vez emitida a passagem aérea pela Gol, exsurge sua responsabilidade pelo transporte.

7. Frise-se que a responsabilidade da companhia aérea Gol não pode ser afastada por norma interna que diz ser as milhas de uso pessoal e intransferível. Isso porque a referida empresa comercializou a passagem por meio da primeira ré, auferindo lucro com a transação comercial, de modo que não há dúvidas quanto sua responsabilidade.

8. Observa-se que as rés alegaram a alteração/cancelamento do trecho em razão da Pandemia da Covid-19, mas não comprovaram tal fato. Ainda, ressalta-se que eventuais alterações/cancelamentos de voos devem ser comunicadas aos titulares das passagens, em nome de quem foram emitidos os bilhetes, o que não ocorreu no caso concreto.

9. Como concluiu o juízo sentenciante: “(...) Desse modo, caberias às requeridas demonstrarem a efetiva e prévia comunicação aos requerentes sobre as alterações, com a possibilidade de, com antecedência, realizarem as adequações necessárias na viagem, notadamente quando esta é internacional e de longa duração. (...). Em verdade, observa-se que as requeridas apenas imputam a responsabilidade dos fatos entre si, mas nenhuma comprova o cumprimento de seus deveres legais e da efetiva prestação de auxílios ao consumidor, incluindo o atendimento célere e eficaz”.

10. No caso, os autores souberam da inexistência de um dos trechos da passagem adquirida na véspera da viagem, o que lhes causou danos materiais devidamente comprovados nos autos, pois tiveram que readequar a viagem, comprando novas passagens com conexão no México para poderem chegar ao destino final, Brasília.

11. Além da passagem, os autores tiveram gastos extras com franquia de bagagem que já estava incluída na primeira passagem (ID n. 38494923), exame PCR, hotel e transporte no México, conforme comprovantes anexos à inicial. Portanto, devidamente comprovado os danos na quantia de R$ 9.835,24 (nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), cujos valores devem ser ressarcidos aos autores, de forma solidária pelas rés.

12. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Caracteriza-se pela lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

13. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços das rés de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral. Os autores, que viajariam com seus filhos, incluindo uma criança de dois anos, só souberam da alteração/cancelamento do último trecho na véspera da viagem, não foram reacomodados ou tiveram qualquer outra assistência, sendo necessário comprar novas passagens, bem como chegaram ao destino final um dia depois do previsto.

14. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 três mil reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

15. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

17. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.